Tribunal: TJBA
Processo: 0527924-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0527924-18.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAFAEL SANTIAGO CRUZ Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM. LEI ESTADUAL N.º 11.356/2009. INCORPORAÇÃO PARCIAL AO SOLDO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA GAPM. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO IRDR N.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ordinária proposta por policial militar estadual visando à repercussão dos reajustes concedidos ao soldo nos anos de 2009, 2010 e 2011, previstos na Lei Estadual n.º 11.356/2009, sobre a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), com base no art. 7.º, § 1.º da Lei n.º 7.145/1997 e art. 110, § 3.º da Lei n.º 7.990/2001. 2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com fundamento na tese firmada no IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000, reconhecendo que a referida incorporação não gera direito à revisão da GAPM. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a incorporação de valores da GAPM ao soldo, promovida pela Lei n.º 11.356/2009, caracteriza aumento geral da remuneração, gerando direito à revisão da gratificação; (ii) a revogação do art. 7.º, § 1.º da Lei n.º 7.145/1997 implicou revogação tácita do art. 110, § 3.º da Lei n.º 7.990/2001; (iii) é possível o reconhecimento do direito à majoração da GAPM, sem ofensa ao princípio da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. III. Razões de decidir 4. A tese fixada no IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02) reconheceu que a incorporação de parte da GAPM ao soldo não implica reajuste, mas simples alteração no regime remuneratório, afastando o direito à revisão da gratificação. 5. A revogação expressa do art. 7.º, § 1.º da Lei n.º 7.145/1997 pela Lei n.º 10.962/2008 ensejou a revogação tácita do art. 110, § 3.º da Lei n.º 7.990/2001, que dispunha de forma idêntica. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A mera incorporação de valores da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) ao soldo dos Policiais Militares do Estado da Bahia, sem incremento da remuneração global, não gera direito a reajuste automático da gratificação. 2. A revogação expressa do art. 7.º, § 1.º da Lei n.º 7.145/1997 pela Lei n.º 10.962/2008 implicou revogação tácita do art. 110, § 3.º da Lei n.º 7.990/2001, afastando a obrigatoriedade de revisão da GAPM.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei n.º 7.145/1997, art. 7.º, § 1.º; Lei n.º 7.990/2001, art. 110, § 3.º; Lei n.º 11.356/2009. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2), Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 11.04.2024; STF, Súmula Vinculante n.º 37. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0527924-18.2017.8.05.0001 tendo como apelante RAFAEL SANTIAGO CRUZ e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22